Tribunal: TJES
Processo: 0008337-68.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008337-68.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODINEI GOMES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pelo crime de roubo impróprio (CP, art. 157, § 1º). A defesa requer a desclassificação da conduta para furto (CP, art. 155,
caput
) ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para furto por ausência de violência; (ii) verificar a legalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal; (iii) avaliar a incidência da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configura-se o crime de roubo impróprio quando o agente, logo após a subtração, emprega grave ameaça contra a vítima ou terceiros para assegurar a impunidade ou a detenção da coisa, sendo irrelevante a gravidade do meio empregado.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória e, corroborada por testemunhos e demais elementos, comprova que o apelante tentou lesionar a vítima logo após a subtração, razão pela qual se mostra descabido pedido de desclassificação para o crime de furto.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
A confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que parcial, admitindo-se redução da pena em fração inferior a 1/6.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, caput, 155,
caput
, e 157, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.781.223, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 09.04.2021; TJES, APCr 0020329-37.2019.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, j. 06.04.2022, DJES 09.05.2022; STJ, HC 435.215/RS, Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.08.2018, DJe 29.08.2018; STJ, AgRg-HC 852.927/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1.965.389/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgRg-HC 700.527/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgRg-HC 781.446/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.02.2023, DJe 22.02.2023; STJ, REsp 2.132.151/BA, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008337-68.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODINEI GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
RODINEI GOMES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (id 15221683).

O aditamento à denúncia oferecido pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 04 de dezembro de 2023, por volta das 07h e 10min, na rua Jose Celso Claudio, bairro Praia das Gaivotas, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu bens de propriedade da vítima JOELMA PIMENTEL BOA MORTE, mediante violência causando lesão corporal grave em seus ossos do metatarso direito, conforme BU 53061205.

Narram os autos que, nas condições de data e local mencionados, a vítima, Sra. Joelma Pimentel Boa Morte relatou que estava no ônibus, no qual também se encontrava o DENUNCIADO e, quando iria descer no seu ponto, o DENUNCIADO lhe tomou a bolsa violentamente causando lesão corporal grave, eis que a vítima fraturou dois ossos do metacarpo direito, necessitando de cirurgia de emergência e ficando incapaz de exercer suas ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme prontuário médico anexo.

Infere-se que, apesar da grave lesão, a vítima iniciou uma perseguição ao DENUNCIADO, enquanto gritava "pega ladrão". Nesse momento, o DENUNCIADO abriu a bolsa que havia subtraído, retirou o celular e jogou a bolsa no chão. Em sequência, populares o cercaram, o contiveram e lhe deram uma “surra”.

Consta dos autos que a guarnição policial recebeu do CIODES a ocorrência de roubo de celular, no qual o assaltante teria sido detido por populares. Ao chegar no endereço do chamado, foi constatado que Rodinei Gomes dos Santos estava contido e teria sido espancado por populares, sem ser possível identificar quem o agrediu

A guarnição então conduziu o denunciado, que já estava detido, até o hospital. Após o atendimento médico, o autor do delito teve alta mediante realização de exames. A vítima, por sua vez, também foi conduzida ao hospital, por reclamar de dores na mão direita, e teve que ficar internada por apresentar fratura na referida mão direita e necessitar passar por cirurgia.

Diante do exposto, Rodinei Gomes Dos Santos foi conduzido à 2º Delegacia Regional de Vila Velha com lesões aparentes, resultantes dos fatos anteriormente descritos para as medidas cabíveis.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos e do prontuário médico anexo.

Ante o exposto, presente a autoria e a materialidade do delito, está o denunciado
RODINEI GOMES DOS SANTOS,
incurso nas sanções do artigo 157, §3º, inciso I, do Código Penal
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, a magistrada sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
RODINEI GOMES DOS SANTOS
nas sanções do artigo 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação da conduta do acusado para o delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, sob a alegação de ausência de violência ou grave ameaça na prática do crime. Alternativamente, pleiteia a redução da pena-base aplicada e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito desclassificatório formulado.

Nessa quadra, v
erifico
que
a
materialidade
delitiva
está
comprovada
por meio do

Boletim Unificado de fls. 12/14,
do Relatório de Resumo de Alta de fl. 86, do Atestado Médico de fl.
87
e
do Receituário de fl. 88
,
todos dos autos físicos
(
conteúdo
digitalizado no id 15221655
),
e
pela
prova oral colhida em sede policial e em juízo.

No tocante à autoria delitiva, destaco que o apelante
RODINEI GOMES DOS SANTOS
, ao ser ouvido durante a fase inquisitorial (fl. 1
0

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 15221655
)
, permaneceu em silêncio,
e que
em juízo
(
arquivo audiovisual acostado no
link
incluso no id 15221682
)
, confessou
parcialmente
o crime,
ao afirmar q
ue
apenas puxou o celular da mão da vítima e saiu correndo.

Já a vítima J
oelma
P
imentel
B
oa
M
orte
,
ao depor
em juízo
(
arquivo audiovisual acostado no
link
incluso no id 15221682
)
, traz narrativa mais detalhada dos fatos, relatando que o réu
puxou a sua bolsa no momento em que descia de um ônibus e
, em seguida
, fugido com a
res furtiva
.

Relatou, ainda, que
a
ntes de
ser
detido por populares, o réu se apoderou do
seu aparelho de telefone celular e
descartado a sua bolsa.

Por fim, asseverou que ao não encontrar o telefone no interior da sua bolsa, passou a pressionar o réu, e que nesse momento, ele foi para cima dela, oportunidade que empurrou e desferiu um tapa contra ela.

Importante ressaltar, que as declarações da vítima restaram confirmadas pelos depoimentos
dos Policiais Militares Renato Martins Conceição e Eduardo Ferreira Marvilla (
fl
s
.
08/08-verso e
09/09-verso
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 15221655,

e
arquivo audiovisual acostado no
link
incluso no id 15221682
).

Nesse contexto, sabe-se que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande valia, já que, na maioria das vezes, tais delitos são cometidos na clandestinidade, especialmente quando corroborada por outras provas existentes nos autos. É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

[...]. 2.
Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2018). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.223; Proc. 2020/0283959-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 09/04/2021).

[...]. 1.
A palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos
,
como no presente caso, ante a confissão do próprio apelante e demais testemunhas,

além de ter sido detido na posse dos bens subtraídos,

devendo ser mantido o édito condenatório pelo crime patrimonial.
[...]. (TJES; APCr 0020329-37.2019.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 06/04/2022; DJES 09/05/2022).

P
ortanto, demonstrado que o crime foi praticado com emprego de
violência
contra a vítima logo após a subtração da coisa, restou perfeitamente comprovada a consumação do delito previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal, tratando-se a conduta do recorrente tipificada como roubo impróprio, não havendo que se falar em acolhimento do pleito defensivo de desclassificação para o delito de furto.

Prosseguindo,
passo à análise do
s
pedido
s

relacionados à
dosimetria da

pena
imposta
.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
a
ju
íza
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
desvalorou
para o crime de
roubo a s circunstância s judicia is referente s

à culpabilidade, a
os antecedentes,
às circunstâncias e às consequências do crime,
in verbis
:

Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, tratando-se de crime cometido no interior de um coletivo, denotando especial audácia; antecedentes, multi reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, com auto relato de uso de drogas; motivos, não comprovados e que não justificam o crime; circunstâncias, desfavoráveis, visto que o crime foi cometido mediante emprego de violência, implicando, pois, no agravamento do risco oferecido à vítima; consequências do crime que são relevantes, eis que a vítima sofreu prejuízo econômico; comportamento da vítima, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira da acusada, de menor sorte.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial a culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, nos moldes já consignados, fixo-lhe a pena base em
06 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de
20 (vinte) dias multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo se refere ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que
a
magistrad
a
sentenciante
se utilizou de fundamentação
i
dônea
ao
desvalorar tal circunstância
para o crime de roubo.

Por ser oportuno, destaco que ela
abordou
elemento
s
exorbitante
s
da conduta do réu,
ou seja,
que
foi praticado no interior de um ônibus
,
situaç
ão
capaz de
demonstrar maior reprovabilidade da conduta perpetrada
.

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente aos antecedentes, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...] A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. [...]. (STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023)
”.

Assim, evidente a necessidade de negativação do vetor relativo aos antecedentes, tendo em vista
o conteúdo da certidão de fls. 23/
61
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 15221655
)
.

Prosseguindo, quanto às circunstâncias do crime, vejamos:

As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Nessa senda,
verifico
que a fundamentação do juízo de primeiro grau não se mostra idônea, tendo em vista a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que fora asseverado o emprego de violência, elementar do crime praticado.

Todavia, ressalto que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pej
us
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

[...]. 2. Com relação à dosimetria da pena, importante observar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal (AGRG no HC 394.216, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Entretanto, é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, eis que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC n° 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12) [...] (TJES; APCr 0015376-97.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

1. O réu não faz jus a redução da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos. Ademais, salienta-se que o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria e do regime, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidas no Decreto condenatório. Dessa forma, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza á revaloração sem que incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie. Precedentes. [...]. (TJES; APCr 0024366-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subs. Ezequiel Turíbio; Jul. 07/04/2021; DJES 26/05/2021).

Assim,
in
obstante a fundamentação inidônea apresentada em 1
º
grau
para desvalorar o vetor atinente as
circunstâncias d
o crime
de roubo
,
entendo que
existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa da
mencionada
circunst
ância
judicia
l
.

Nessa quadra, imperioso salientar que
em razão da conduta do réu,
a vítima teve que revidar a tentativa de agressão, e que tal situação resultou em uma fratura na sua mão direita e, consequentemente,
na incapacidade de
exercer suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Portanto, não obstante a fundamentação insuficiente apresentada em 1ª instância para negativar o vetor relacionado s
circunstâncias
do crime
de roubo
, pelas razões já mencionadas, entendo por
manter a
desvalora
ção de tal
circunstância.

Por fim
,
t
ambém
verifico que o vetor referente à
s
consequências
do crime

fo
ra
desvalorad
o

mediante fundamentação idônea, tendo em vista
o
prejuízo considerável suportado pela vítima
.

Posto isto,
estando a pena-base exasperada
em
patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que essa não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária
s
, adequada
s
e suficiente
s
para reprovação e prevenção do crime praticado
por
RODINEI GOMES DOS SANTOS
.

Na sequência,
passo à análise do pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...].
(STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Assim, após analisar os autos, tenho que assiste razão à defesa do apelante.

Nessa quadra, importante salientar que
RODINEI GOMES DOS SANTOS
, em juízo
(
arquivo audiovisual acostado no
link
incluso no id 15221682
)
, confessou
parcialmente
o crime,
ao afirmar q
ue
apenas puxou o celular da mão da vítima e saiu correndo.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa senda, urge salientar que o patamar de redução deve ser inferior àquele definido pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena-base, eis que o mencionado Tribunal Superior assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior nos casos de confissão parcial, como ocorrido no presente caso. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. REDUÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto pela defesa contra acórdão que manteve a condenação do recorrente como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 146 dias-multa. Sustenta-se violação aos arts. 65, III, alínea "d", e 67, ambos do Código Penal, com pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensação com a agravante da reincidência e consequente redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de cumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão:(I) verificar se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada;(II) analisar a compensação proporcional entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; e(III) avaliar a possibilidade de aplicação da detração penal no âmbito do Recurso Especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (AGRG no AREsp n. 2.279.202/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/5/2023). 4. Ainda que a confissão seja parcial ou se refira apenas a uma das elementares do tipo penal, como no caso do roubo, em que a subtração constitui também elementar do furto, é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea (AGRG no RESP n. 2.094.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/11/2023). 5. No caso concreto, o réu admitiu a subtração do bem, ainda que tenha negado o emprego de grave ameaça, configurando hipótese de confissão parcial. Por isso, é de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão, aplicando-se redução proporcional em fração inferior a 1/6, nos termos da jurisprudência do STJ
. 6. Redimensionada a pena para 5 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, além de 66 dias-multa. O regime inicial fechado é mantido em razão da reincidência e da quantidade da pena imposta, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. A análise do pedido de detração penal demandaria, no caso, revolvimento fático-probatório, a fim de operar a redução da pena final com o efetivo tempo de prisão provisória da apenada, o que não se admite na via eleita. lV. Recurso Especial PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDIMENSIONAR A PENA. (STJ; REsp 2.132.151; Proc. 2024/0102901-8; BA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Assim sendo,
em função da inexistência de circunstância agravante a ser aplicada,
a pena intermediária de
RODINEI GOMES DOS SANTOS

deve restar fixada
em
05
(
cinco
) anos

e 06 (seis) meses
de reclusã
o e 1
8
(dez
oito
) dias-multa
,
a qual deve ser considerada como definitiva,
ante a inexistência de
outras causas de diminuição ou aumento de pena
.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO MESMO
,
para redimensionar a pena
definitiva de
RODINEI GOMES DOS SANTOS

para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)